Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ATENDIMENTO NO CRAS. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1. Recurso conhecido e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, deferida nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.
2. O cerceamento de defesa afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme preceitua o art. 5o, incisos LIV e LV, da CRFB. No entanto, o processo transcorreu dentro da normalidade, com ampla oportunidade probatória para o autor. Cabe ao juiz definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento, podendo indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. O feito se encontra instruído com documentos suficientes para o julgamento do mérito. Precedente desta Turma: Acórdão 1795827.
3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração em sua política pública de assistência social, diante da nítida invasão do mérito administrativo. O controle judicial dos atos do Poder Público deve estar embasado no aspecto da legalidade. Os benefícios eventuais (art. 5o do Decreto n.o 35.191/2014) possuem caráter temporário e são concedidos para suprir a necessidade momentânea da família, mediante atendimento de requisitos, inerentes ao mérito administrativo, como limitação do orçamento, ordem cronológica, bem como condições subjetivas. Nesse sentido, o Acórdão 1639305 desta Turma. Na hipótese, resta comprovado o atendimento pelo CRAS e o registro do pedido de concessão de novo benefício (auxílio vulnerabilidade) sob análise. Dessa forma, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.